Tribunal: STF
Processo: ARE 1363685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. EXTENSÃO DO ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA FORMADA NAS AÇÕES COLETIVAS. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE A VERBA "COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROVENTOS" RECEBIDA NO ÂMBITO DE DEMANDA TRABALHISTA. CARÁTER SALARIAL. VERBA REMUNERATÓRIA.



    1. Para os direitos individuais homogêneos, a Lei 8.078/1990, aplicável analogicamente à espécie, estabeleceu a extensão secundum eventus litis do alcance subjetivo da coisa julgada formada nas ações coletivas, ao dispor que "a sentença fará coisa julgada: [...] III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81". Inviável, no caso, o reconhecimento de coisa julgada, uma vez que proferida decisão desfavorável aos interesses da parte autora no âmbito de demanda coletiva.



    2. A União, em sua contestação, questionou a alegação de intributabilidade dos valores, devendo serem rejeitadas as preliminares de inadmissibilidade do recurso trazida pela parte autora em suas contrarrazões, pois a concordância da União referese à correção do cálculo realizado pela Contadoria, e não quanto às suas premissas.



    3. A rubrica "complementação temporária de proventos" é recebida pela parte autora visando à manutenção da integralidade do salário líquido auferido quando estava em atividade, o que evidencia a sua natureza salarial e, portanto, remuneratória.



    4. Inexistindo qualquer menção de que o desligamento da parte autora da empresa seria em razão de PDV, inviável afastar a incidência do imposto de renda. Além disso, ainda que a verba em 5046153-33.2019.4.04.7100 710012957871 .V6 discussão houvesse sido recebida em razão de programa de demissão voluntária, não há como se falar em caráter indenizatório, haja vista ser paga ao longo do tempo necessário para que a parte autora tivesse direito ao benefício de aposentadoria complementar.



    5. Recurso da União provido para se reconhecer a natureza remuneratória da rubrica "complementação temporária de proventos", que, em razão disso, há de compor a base de cálculo do IRPF.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; 150, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisando as decisões proferidas nos autos da aludida demanda (Evento 1 - TIT_EXEC_JUD14), vislumbro que não há coisa julgada reconhecendo ser indenizatória a verba "complementação temporária de proventos". O Egrégio STJ quando do julgamento do Recurso Especial interposto pela União Federal naqueles autos, deu parcial provimento ao recurso para "declarar indevida a incidência de imposto de renda somente sobre o resgate da complementação de aposentadoria referente às contribuições à previdência privada recolhidas na vigência da Lei n. 7.713/88" (fl. 66).



    Trata-se de decisão desfavorável aos interesses da parte autora. No entanto, para os direitos individuais homogêneos, a Lei 8.078/1990, aplicável analogicamente à espécie, estabeleceu a extensão secundum eventus litis do alcance subjetivo da coisa julgada formada nas ações coletivas, ao dispor que "a sentença fará coisa julgada: [...] III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81".



    Assim, como dito, a natureza jurídica da verba em apreço deve ser analisada nestes autos.



    Da não incidência do Imposto de Renda sobre verbas indenizatórias 



    A competência atribuída ao legislador ordinário para instituir o Imposto de Renda abrange os fatos que importem na percepção de "renda e proventos de qualquer natureza" - art. 153, inciso III, da Constituição Federal.



    A exemplo dos demais conceitos empregados para outorgar competências impositivas, os de renda e proventos de qualquer natureza, utilizados no artigo 153, III, são conceitos constitucionais, que devem ser determinados mediante a exegese da Lei Maior, efetivada pela doutrina ou pelo legislador, com a ressalva de que a interpretação acolhida sempre estará sujeita a controle pelo Poder Judiciário.



    Para a determinação desses conceitos há um aspecto de extremo relevo: tanto a renda quanto os proventos pressupõem, necessariamente, a existência de acréscimo patrimonial. Não há renda e tampouco proventos de qualquer natureza sem acréscimo patrimonial (STF, Pleno, RE 117.887, rel. Min. Carlos Velloso, 2.1993), ou seja, sem alteração positiva do patrimônio (num determinado lapso temporal).



    Conscientes de tal fato, os elaboradores do Código Tributário Nacional acabaram por reconduzir os conceitos de renda e proventos de qualquer natureza ao de acréscimo patrimonial, ao definirem "renda" como "o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos" e "proventos de qualquer natureza" como "os acréscimos patrimoniais não compreendidos" na noção de renda (art. 43, I e II), in verbis:



    [...]



    Da complementação temporária de proventos 



    A rubrica em epígrafe é recebida pela parte visando à manutenção da integralidade do salário líquido de quando estava em atividade, o que evidencia a sua natureza salarial e, portanto, remuneratória. 



    [...]



    No que se refere à argumentação da parte autora no sentido de que tais valores teriam sido recebidos no contexto de "uma espécie de programa de desligamento incentivado", a própria autora, na inicial da reclamatória trabalhista proposta em desfavor da CEEE e da Fundação CEEE, refere que "em 01.07.1997, o reclamante foi desligado dos serviços da CEEE, em razão de aposentadoria por tempo de serviço concedida pela Previdência Social", em nenhum momento mencionando, portanto, que o desligamento da empresa deu-se em razão de PDV.



    Além disso, ainda que a "complementação temporária de proventos" houvesse sido recebida em razão de programa de demissão voluntária, conforme referido nos documentos acostados no Evento 1 - TIT_EXEC_JUD14, tal verba, por ser paga ao longo do tempo necessário para que a parte autora tivesse direito ao benefício de aposentadoria complementar oferecido pela Fundação CEEE de Seguridade Social, perde o seu caráter de indenização, configurando, conforme já referido, verdadeira verba remuneratória paga, uma vez que visa à manutenção da integralidade do salário líquido de quando o empregado estava em atividade.



    Assim, o recurso da parte ré deve ser provido para se reconhecer a natureza remuneratória da rubrica "complementação temporária de proventos", que, em razão disso, há de compor a base de cálculo do IRPF. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/8/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 9/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente